Tribunal: TJDFT
Processo: 0733165-90.2021.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REQUERIMENTO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. MANDATO JUDICIAL. REVOGAÇÃO. LIQUIDEZ E CERTEZA DO CRÉDITO. INEXISTÊNCIA. AÇÃO AUTÔNOMA. NECESSIDADE. COGNIÇÃO AMPLA E IRRESTRITA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Os honorários de sucumbência são devidos ao advogado destituído dos poderes que lhe foram outorgados por mandato judicial na devida extensão dos trabalhos advocatícios desenvolvidos, o que demanda análise em ação autônoma.
2. É amplo o entendimento jurisprudencial no sentido de ser imprescindível a propositura de ação autônoma, com cognição ampla e irrestrita ao magistrado, para se promover a discussão sobre o recebimento dos honorários de sucumbência nos casos em que há revogação do mandato judicial no curso do processo. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.
3. Apelação desprovida.